Tribunal: TCU
Processo: 034.923/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5134/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.923/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldirene Rodrigues Barbosa (XXX.177.918-XX); Heloisa Helena Klautau de Araujo Gomes (XXX.174.952-XX); Laura Virginia Pereira de Araujo (XXX.956.348-XX); Luiza Maria Lameira de Souza (XXX.958.332-XX); Maria Thereza da Silva (XXX.946.288-XX); Maria da Conceicao Menezes da Silva (XXX.546.996-XX); Olivia Tavares Muniz Felix (XXX.615.547-XX); Quiteria Maria da Silva Araujo (XXX.446.484-XX); Roseli Pereira (XXX.724.728-XX); Sandra Maria Alves Durao (XXX.468.507-XX); Valeria Vargas da Costa (XXX.601.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil - BACEN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.